Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014047-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (AGRAVADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE ARUANÃ/GO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – ART. 63, DO CPC E SÚMULA 335, DO STF
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve execução de cédula de crédito bancário, cujo valor foi emprestado à parte ré para incremento de suas atividades comerciais.

Nos termos do art. 63, do CPC, podem as partes “modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações”.

No caso sub judice, as partes elegeram o Foro do lugar de emissão do título, qual seja, Cocalinho/MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do instrumento.

Nesse cenário, não há elementos para justificar a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula no. 335 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Agua Boa no 1000322-93.2019.8.11.0021, promovida em desfavor de ERIDA MENDES DE MORAIS e TADEU FERREIRA BARBOSA, que acolheu a exceção de pré-executividade e declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Aruanã/GO.

Em suas razões, o agravante alega que, conforme dados da Cédula de Crédito Bancário no. B51320998-9, a primeira agravada é produtora agropecuária, reside na comarca de Aruanã/GO, o avalista da ação é residente na comarca de Cocalinho/MT e o bem dado em garantia (semoventes) encontra-se na comarca de Cocalinho/MT.

Afirma que no contrato houve cláusula determinando o foro de eleição entre as partes sendo a cidade de Cocalinho/MT, assim a Ação de Execução foi distribuída no foro de Água Boa/MT, tendo em vista que Cocalinho/MT ainda não possui comarca instalada.

Ressalta a possibilidade de a Ação de Execução ser processada e julgada pelo juízo da comarca de Água Boa/MT, haja vista que a competência em relação ao foro para as ações fundadas em direito real é relativa, devendo prevalecer o foro eleito pelas partes, tendo em vista tratar-se de natureza obrigacional.

Assevera que não sendo demonstrada e comprovada a hipossuficiência e a dificuldade ao acesso ao poder judiciário da agravada não há que razão para se modificar o foro de eleição previsto em contrato, pactuado entre as partes.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada e, por consequência, prosseguir com a demanda em seu curso normal.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 97915951).

Contraminuta da parte agravada (ID 101094996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse (ID 101252496).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face de ERIDA MENDES DE MORAES PESSIM BORGES e TADEU FERREIRA BARBOSA, aduzindo que, em 23/10/2015, a primeira executada emitiu em favor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia B51320998-9, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com vencimento final para 15/10/2020.

O co executado TADEU FERREIRA BARBOSA subscreveu a referida cédula na qualidade de avalista, tornando-se garantidor, obrigando-se pelo pagamento do saldo devedor principal e acessórios.

Ocorre, entretanto, que, após a concessão do crédito, os devedores não procederam com o devido adimplemento do título na forma e prazo pactuados..

Ressalta que, em 09/01/2019, a então credora BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A transferiu por sub-rogação parcial do Crédito, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia B51320998-9 à COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, ora exequente, que se sub-rogou nos direitos de crédito parcial da aludida Cédula, tornando-se credora e legitima titular, para todos os fins de direito, dos créditos relativos às parcelas que pagou.

Desta forma, afirma a exequente ser credora da importância de R$ 64.274,55 (Sessenta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia B51320998-9, de titularidade da requerida.

Assim, requereu a citação dos executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, devidamente corrigido, com juros moratórios, multa e honorários advocatícios de 20%, além das custas e despesas processuais, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, observada a regra do artigo 854, do CPC.

Citada, a parte executada opôs Exceção de Pré-executividade arguindo a incompetência absoluta do Juízo de Água Boa/MT para apreciação do feito, bem como, a nulidade da cláusula de eleição de foro, uma vez que o negócio jurídico objeto da execução caracteriza-se como relação de consumo, ao passo que, o executado não é domiciliado na referida Comarca.

Assim, requereu a declaração de incompetência territorial do juízo, declinando-se da competência do processamento da causa para a comarca de Aruanã/GO.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Com a devida vênia do julgador de piso, assiste razão ao agravante.

Segundo a cédula de crédito bancário, a parte executada, pessoa física, celebrou com o banco cooperativo o contrato para aquisição de 134 bovinas fêmeas de corte aneloradas, pelagem branca, sem defeito físico, em boas condições nutricionais e sanitárias, com idade superior a 24 meses, prenhas ou paridas, com manejo sistema extensivo a pasto.

Ou seja, a executada ERIDA MENDES DE MORAES PESSIM BORGES não adquiriu os animais como destinatária final, mas como meio de incrementar/realizar sua atividade profissional.

Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor, em regra, não se aplica aos negócios jurídicos celebrados entre cooperativa e cooperado, no caso de ato cooperativo típico.

Assim, em análise preliminar baseada nas alegações da parte autora, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve execução de cédula de crédito bancário, cujo valor foi emprestado à parte ré para incremento de suas atividades comerciais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. ATO COOPERATIVO TÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM A INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As normas do diploma consumerista não são aplicáveis ao contrato de fornecimento de insumos agrícolas celebrado entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato cooperativo típico. Precedentes. 3. É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos de devedor quando o embargante não indica o valor que entende correto, mediante memória de cálculo, nos termos do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973, limitando-se a formular alegações genéricas. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo agravante, quanto à imprescindibilidade das provas pretendidas e à nulidade do instrumento de confissão de dívida, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 7. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 947.445/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão pode ser válida, desde que não verificadas a hipossuficiência do contratante ou sua incapacidade técnica, financeira ou jurídica, bem como que não seja inviabilizado seu direito de defesa.

Não se vislumbra vulnerabilidade fática ou socioeconômica dos agravados em relação à credora/agravante, sobretudo diante do valor adquirido.

Também não se verifica a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional dos agravados que, na condição de produtores agrícolas possuem conhecimento dos negócios por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Portanto, a questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa.

Como cediço, nos termos do art. 63, do CPC, podem as partes “modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações.”

Em comentário ao referido dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam:

“Havendo foro de eleição, esse prevalece sobre o foro contratual. (...) O foro de eleição tem de constar de cláusula escrita para que seja válido e eficaz. Pode-se prever o foro de eleição para dirimir conflitos de negócios jurídicos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, assim como para resolver conflitos advindos de atos-fatos jurídicos ou de atos jurídicos em senso estrito.” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 3. Ed., RT: São Paulo, 2011, p. 170)

No caso sub judice, as partes elegeram o Foro do lugar de emissão do título, qual seja, Cocalinho/MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do instrumento (ID 18468920 - Pág. 4 - origem).

Nesse cenário, não vejo elementos para justificar a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula no. 335 do Supremo Tribunal Federal:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, VALIDADE. Não tendo a parte agravante apresentado argumento capaz de promover a reforma da decisão proferida, não há razões para modificá-la. Manutenção da decisão que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro, uma vez que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica a ensejar o afastamento do foro eleito em contrato. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo Interno no 70083471011, 15a Câmara Cível, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 01/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que declinou da competência para a comarca de domicílio da devedora - Executada revel na fase de conhecimento – Cláusula de eleição de foro, celebrada no contrato de prestação de serviços educacionais que deu azo ao débito exequendo – Validade – Possibilidade às partes de, mediante acordo de vontades no bojo de contrato de consumo, derrogar a competência territorial prevista na norma – Precedente do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2114845-16.2020.8.26.0000, Relatora: Ana Catarina Strauch, 37a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 12/11/2020)

Lado outro, ao arremate, verifica-se que o co-executado TADEU FERREIRA BARBOSA reside no município de Cocalinho/MT (Rua cristalino, s/n, centro, CEP 78680-000), conforme se vê na qualificação das partes na Exceção de Pré-executividade (ID 42464952 – origem), bem como o imóvel beneficiado com o projeto é a Fazenda Nova, localizada em Cocalinho/MT, local onde estão depositados os semoventes (ID 18468920 - Pág. 4 – origem), a incidir a plena aplicação do art. 781, inciso I, do CPC.

À vista disso, ante a ausência de elementos que indiquem a abusividade da cláusula de eleição de foro celebrada pelas partes, a decisão agravada merece ser reformada.

Isto posto isto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada a fim de fixar a competência para julgamento do feito na Comarca de Água Boa/MT, que atende a jurisdição do Município de Cocalinho/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021